Tribunal: TJES
Processo: 5015230-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015230-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELO EMERICK PANCINE

AGRAVADO: MINERACAO OURO VERDE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO POR DEPOSITÁRIO FIEL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE GUARDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou ineficaz a alienação parcial de imóvel litigioso e determinou o bloqueio integral da matrícula do bem, sob o fundamento de que o agravante, na condição de depositário fiel, promoveu a alienação sem autorização judicial, em contexto de controvérsia ainda pendente acerca da demarcação e divisão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a alienação de parte de imóvel litigioso por depositário fiel sem autorização judicial e se é adequada a determinação de bloqueio da matrícula do bem como medida para resguardar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a demarcação e divisão do imóvel ainda está pendente, o que impede a afirmação de que a parcela alienada não estava sujeita à restrição judicial.

O depositário fiel tem o dever de guarda, conservação e restituição do bem, sendo vedada a alienação sem autorização judicial, sob pena de violação do múnus assumido.

A alienação do bem litigioso sem ciência do juízo configura conduta potencialmente caracterizadora de ato atentatório à dignidade da justiça.

A longa duração do processo impõe às partes o dever de cautela, evitando atos que modifiquem o objeto litigioso e ampliem a controvérsia.

O bloqueio da matrícula do imóvel constitui medida adequada para impedir novas alienações e assegurar a efetividade do processo, sem prejuízo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depositário fiel não pode alienar bem litigioso sem autorização judicial, sob pena de violação do dever de guarda.

A alienação de bem objeto de controvérsia judicial, sem ciência do juízo, pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

O bloqueio da matrícula do imóvel é medida legítima para preservar o resultado útil do processo e evitar a ampliação do litígio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado a quo que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel discutido na ação originária ao tomar conhecimento de que o recorrente, inobstante a condição de depositário fiel, teria procedido com a alienação parcial do bem sem submeter o negócio firmado com terceiro à apreciação judicial.

O recorrente insurge-se alegando ser o proprietário do bem, não havendo qualquer impedimento para alienação dele, bem como que sobre a parcela objeto da negociação não recairia qualquer penhora. Outrossim, sustenta que o terceiro é adquirente de boa-fé e já residia no imóvel há muito tempo.

Pois bem.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo e, pelas mesmas razões, entendo que seja o caso de desprovimento deste instrumento.

Isto, porque
a questão atinente a demarcação/divisão do imóvel objeto destes autos ainda é debatida na instância originária, ou seja, sobre ela ainda paira controvérsia,
o que afasta a alegação recursal de que a venda teria ocorrido em parcela sobre a cai não recai a restrição.

Outrossim,
tratando-se de demanda que tramita há quase quinze anos, caberia as partes a devida adoção de cautela na prática de qualquer ato que pudesse culminar em modificação do objeto litigioso.

Decerto, o desmembramento e alienação de parcela da propriedade rural pelo depositário fiel e sem a devida cientificação do magistrado pode vir a caracterizar ato atentatório a dignidade da justiça.

Nesse sentido é a uníssona jurisprudência pátria:

Conforme o artigo 629 do Código Civil, o depositário tem o dever de atuar com diligência na guarda e na conservação da coisa depositada, bem como o dever de restituir o bem depositado quando exigido pelo depositante. A alienação de bens a terceiro, sem autorização judicial, configura descumprimento do dever de guarda e conservação do depositário, ensejando sua responsabilização civil e criminal. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77 , § 2º , do Código de Processo Civil , é aplicável na hipótese em que há descumprimento de decisão judicial, como ocorrido no caso dos autos. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1665233-35.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

Destarte, a
inda que futuramente venha a ser verificado que a alienação em comento não causou prejuízo a parte adversa, não há como deixar de reconhecer que o recorrente agiu em desconformidade com o múnus que lhe fora conferido.

Assim, tenh
o

q
ue o magistrado singular agiu com acerto ao determinar o bloqueio da matrícula atinente ao bem, de modo a evitar que novos atos de alienação venham a ocorrer, o que terá o condão de aumentar o imbróglio já existente e impedir o andamento do processo.

Noutro giro, penso que a boa-fé do terceiro adquirente não tem o condão de validar a conduta do recorrente, já que à ele incumbia tão somente proteger o bem até o deslinde do processo.

Por fim, tenho que o referido bloquei
o
não terá o condão de prejudicar o recorrente, pelo contrário, evitará a ampliação da discussão e o prolongamento do caso que já se arrasta há pelo menos quinze anos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão
objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)